Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-62.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800323-62.2017.8.14.0049

APELANTE: DIANA ROSELY RIBEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0800323-62.2017.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO - OAB PA5149-A.

AGRAVADO: DIANA ROSELY RIBEIRO DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negligência profissional caracterizada pela protocolização intempestiva de queixa-crime.

2. O agravante sustentou a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e inexistência de responsabilidade civil. A agravada pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação observou os requisitos legais e regimentais; (ii) saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões; e (iii) saber se é possível rediscutir, em agravo interno, matéria não impugnada oportunamente por recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo legítima a atuação singular do relator nas hipóteses legalmente previstas.

5. A interposição e o julgamento colegiado do agravo interno suprem eventual alegação de nulidade decorrente do julgamento monocrático, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo concreto demonstrado pela parte agravante.

6. Não se verifica nulidade por ausência de intimação para contrarrazões à apelação, haja vista a existência de intimação específica nos autos, bem como certidão atestando a ausência de manifestação da parte agravante.

7. As alegações relativas à inexistência de negligência profissional encontram-se acobertadas pela preclusão, porquanto não foram objeto de recurso de apelação pelo agravante, tendo o único apelo sido interposto exclusivamente pela parte autora para majoração da indenização arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático da apelação é válido quando amparado por previsão legal ou regimental, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno. 2. Inexiste nulidade processual quando comprovada nos autos a intimação da parte para apresentação de contrarrazões. 3. É inviável, em agravo interno, a rediscussão de matérias alcançadas pela preclusão em razão da ausência de impugnação por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe 2/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0800323-62.2017.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO:
ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO - OAB PA5149-A.

AGRAVADO:
DIANA ROSELY RIBEIRO DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO:
MÁRCIO ALVES FIGUEIRA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negligência profissional decorrente da protocolização intempestiva de queixa-crime.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, alegando ausência dos requisitos previstos no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal. Aduz, ainda, nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões à apelação, apontando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, defende a inexistência de negligência profissional, afirmando que a prática de atos materiais poderia ser delegada à própria cliente, inexistindo conduta apta a ensejar responsabilidade civil.

Em contrarrazões, a agravada pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando a regularidade do julgamento singular, a inexistência de nulidade processual e a configuração da responsabilidade civil do agravante em razão da perda do prazo decadencial para o ajuizamento da queixa-crime.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negligência profissional caracterizada pela protocolização intempestiva de queixa-crime.

2. O agravante sustentou a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e inexistência de responsabilidade civil. A agravada pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação observou os requisitos legais e regimentais; (ii) saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões; e (iii) saber se é possível rediscutir, em agravo interno, matéria não impugnada oportunamente por recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo legítima a atuação singular do relator nas hipóteses legalmente previstas.

5. A interposição e o julgamento colegiado do agravo interno suprem eventual alegação de nulidade decorrente do julgamento monocrático, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo concreto demonstrado pela parte agravante.

6. Não se verifica nulidade por ausência de intimação para contrarrazões à apelação, haja vista a existência de intimação específica nos autos, bem como certidão atestando a ausência de manifestação da parte agravante.

7. As alegações relativas à inexistência de negligência profissional encontram-se acobertadas pela preclusão, porquanto não foram objeto de recurso de apelação pelo agravante, tendo o único apelo sido interposto exclusivamente pela parte autora para majoração da indenização arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático da apelação é válido quando amparado por previsão legal ou regimental, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno. 2. Inexiste nulidade processual quando comprovada nos autos a intimação da parte para apresentação de contrarrazões. 3. É inviável, em agravo interno, a rediscussão de matérias alcançadas pela preclusão em razão da ausência de impugnação por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe 2/8/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem maiores delongas, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, entende a parte ré/agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.), da mesma forma como possibilita a realização de sustentação oral, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Além disso, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do julgamento monocrático.

No caso dos autos, verifica-se que somente a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença. Não houve recurso de apelação por parte do ora agravante.

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade processual por falta de intimação para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, pois os autos nos revelam ter havido intimação específica com essa finalidade (ID 20952507), bem como certidão informando a ausência de apresentação de contrarrazões (ID 20952509).

As demais alegações constantes no agravo interno, notadamente, sobre a alegada inexistência de negligência profissional, foram alcançadas pela preclusão, uma vez que deveriam ter sido tratadas em recurso de apelação e, repita-se, o único apelo foi proposto pela parte autora, objetivando tão somente a majoração do valor da indenização.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, nulidade ou qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026